Tribunal: TJDFT
Processo: 0741260-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NA DATA DO ÚLTIMO CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em razão de nova condenação criminal, realizou a unificação das penas no regime fechado e fixou a data-base para concessão de benefícios executórios na data do último crime praticado, mesmo diante da prescrição da falta disciplinar grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a unificação das penas pode alterar a data-base para concessão de benefícios executórios, quando a falta grave decorrente do crime doloso foi reconhecida como prescrita; e (ii) verificar se tal alteração configura bis in idem em face do Tema 1.006 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.006 do STJ estabelece que a unificação das penas, por si só, não justifica a alteração da data-base para benefícios, quando o fato gerador já foi considerado falta grave e seus efeitos foram aplicados, sob pena de bis in idem.
4. No caso concreto, a falta grave decorrente do crime doloso foi afastada pela prescrição, o que impossibilitou que seus efeitos fossem aplicados durante a execução da pena, não configurando bis in idem a fixação da data-base com base no novo crime.
5. Precedentes do TJDFT reconhecem a possibilidade de alteração da data-base na hipótese de crime doloso prescrito como falta grave, distinguindo-se do entendimento firmado no Tema 1.006 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A prática de crime doloso durante a execução penal, ainda que a falta grave dele decorrente tenha sido afastada pela prescrição, autoriza a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios para a data do último crime praticado, sem configurar bis in idem.
8. O entendimento firmado no Tema 1.006 do STJ não se aplica aos casos em que a falta grave foi afastada por prescrição, pois seus efeitos não repercutiram na execução penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 111 e 118.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019 (Tema 1.006).
TJDFT, Acórdão no 1798092, 0743406-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023.
TJDFT, Acórdão no 1870953, 0710523-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2024